Tribunal: TRF3
Processo: 5856195-71.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
492/588)

5856195-71.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. ART. 479 DO CPC. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. QUALIDADE DE SEGURADA NÃO CONFIGURADA. PREEXISTÊNCIA DA INCAPACIDADE. PRONTUÁRIOS MÉDICOS. ELEMENTOS SUFICIENTES QUE ATESTAM O INÍCIO DO IMPEDIMENTO EM ÉPOCA PREGRESSA AO REINGRESSO NO RGPS. REFILIAÇÃO OPORTUNISTA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 42, §2o E 59, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DA LEI No 8.213/91. VEDAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1 - A cobertura do evento invalidez é garantia constitucional prevista no Título VIII, Capítulo II da Seguridade Social, no art. 201, I, da Constituição Federal.

2 - A Lei no 8.213/91, nos arts. 42 a 47, preconiza que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considera

Inteiro teor:
492/588)

5856195-71.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. ART. 479 DO CPC. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. QUALIDADE DE SEGURADA NÃO CONFIGURADA. PREEXISTÊNCIA DA INCAPACIDADE. PRONTUÁRIOS MÉDICOS. ELEMENTOS SUFICIENTES QUE ATESTAM O INÍCIO DO IMPEDIMENTO EM ÉPOCA PREGRESSA AO REINGRESSO NO RGPS. REFILIAÇÃO OPORTUNISTA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 42, §2o E 59, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DA LEI No 8.213/91. VEDAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1 - A cobertura do evento invalidez é garantia constitucional prevista no Título VIII, Capítulo II da Seguridade Social, no art. 201, I, da Constituição Federal.

2 - A Lei no 8.213/91, nos arts. 42 a 47, preconiza que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

3 - O auxílio-doença é direito daquele filiado à Previdência, que tiver cumprido o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (arts. 59 a 63 da legis).

4 - O ato de concessão ou de reativação do auxílio-doença deve, sempre que possível, fixar o prazo estimado de duração, e, na sua ausência, será considerado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, findo o qual cessará o benefício, salvo se o segurado postular a sua prorrogação (§11 do art. 60 da Lei no 8.213/91, incluído pela Medida Provisória no 767, de 2017).

5 - Independe de carência, entretanto, a concessão do benefício nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, for acometido das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei 8.213/91.

6 - A patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no Regime, não impede o deferimento do benefício se tiver decorrido a inaptidão de progressão ou agravamento da moléstia.

7 - Necessário para o implemento do beneplácito em tela, revestir-se do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a sua situação, o qual pode ser prorrogado por 24 (vinte e quatro) meses aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, nos termos do art. 15 e §1o da Lei.

8 - Havendo a perda da mencionada qualidade, o segurado deverá contar com 6 (seis) contribuições mensais, a partir da nova filiação à Previdência Social, para efeitos de carência, para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (art. 27-A da Lei no 8.213/91, incluído pela Lei 13.457, de 2017).

9 - No que tange à incapacidade, o profissional médico indicado pelo Juízo a quo, com base em exame pericial realizado em 01/11/2018, asseverou que a requerente seria portadora de osteoartrose na coluna vertebral e joelhos, caracterizadores de limitação total e permanente para o trabalho.

10 - Fixou o início da incapacidade laborativa em 02/03/2018, coincidente com a data do pedido administrativo.

11 - Informações extraídas da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS e do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, dão conta que a demandante teve seu último vínculo empregatício formal encerrado em 07/02/2003 (junto à Aprev Serviços, S/C Ltda.).

12 - Após 02 anos, voltara a contribuir para o RGPS, na condição de segurada “facultativa”, entre setembro e dezembro/2005 (total de 04 contribuições) requerendo, na sequência, “auxílio-doença”, o qual houvera sido deferido desde 26/01/2006 até 28/02/2006 (sob NB 505.870.479-6). Do mesmo extrato do CNIS, avista-se refiliação da autora, ainda como “facultativa”, a partir de dezembro/2010, recolhendo somente até janeiro/2011 (total de 02 contribuições), com interrupção e retomada de recolhimentos em fevereiro/2013, prolongados até janeiro/2017.

13 - É baixa a plausibilidade de que as patologias e o impedimento para o trabalho da autora se tenham iniciado em março/2018, como afirmado pelo expert.

14 - O juiz não está adstrito ao laudo pericial, nos termos do que dispõe o art. 436 do CPC/1973 (atual art. 479 do CPC) e do princípio do livre convencimento motivado. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame.

15 - Cópias de prontuário médico da autora atestam que, já em 04/06/2012, sofria de males na coluna - movimentos do tronco com dor; lombalgia, com diagnóstico de males no joelho (dor no joelho) em 18/12/2012.

16 - Preexistência da incapacidade quando do reingresso da autora no RGPS, com indícios, inclusive, de que a refiliação se deu de forma oportunista.

17 - A parte autora se refiliou ao RGPS com o objetivo de buscar, indevidamente, proteção previdenciária que não lhe alcançaria, conforme vedações constantes dos artigos 42, §2o e 59, parágrafo único, ambos da Lei 8.213/91, o que inviabiliza a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

18 - Apelação da parte autora desprovida. Sentença mantida. Ação julgada improcedente.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5856195-71.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: DALZIRA MARIA DA CONCEICAO CRISOSTOMO

Advogados do(a) APELANTE: CASSIA MARTUCCI MELILLO BERTOZO - SP211735-N, CARMEM ALINE AGAPITO DE OLIVEIRA - SP389530-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5856195-71.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: DALZIRA MARIA DA CONCEICAO CRISOSTOMO

Advogados do(a) APELANTE: CASSIA MARTUCCI MELILLO BERTOZO - SP211735-N, CARMEM ALINE AGAPITO DE OLIVEIRA - SP389530-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pela autora DALZIRA MARIA DA CONCEIÇÃO CRISÓSTOMO, em ação ajuizada em 07/05/2018, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de “aposentadoria por invalidez” ou “auxílio-doença”.

A r. sentença prolatada em 10/01/2019 (ID 79130144) julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, ante a não demonstração da qualidade de segurada quando do início da incapacidade. Condenada a parte autora no ressarcimento das custas e despesas processuais, bem como no pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 800,00, observados os benefícios da assistência judiciária gratuita lhe conferidos (ID 79130107).

Em razões recursais (ID 79130147), aduz a parte autora que, tendo o perito fixado o início da incapacidade laboral em 02/03/2018, haver-se-ia a comprovação, nos autos, de sua condição de segurada previdenciária, eis que vertidas contribuições até 31/01/2017, sendo que, de mais a mais, o início dos males que lhe afligiriam remontaria ao ano de 2015, conforme documentação acostada.

Devidamente processado o recurso, sem o oferecimento de contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5856195-71.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: DALZIRA MARIA DA CONCEICAO CRISOSTOMO

Advogados do(a) APELANTE: CASSIA MARTUCCI MELILLO BERTOZO - SP211735-N, CARMEM ALINE AGAPITO DE OLIVEIRA - SP389530-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A cobertura do evento invalidez é garantia constitucional prevista no Título VIII, Capítulo II da Seguridade Social, no art. 201, I, da Constituição Federal.

Preconiza a Lei no 8.213/91, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Ao passo que o auxílio-doença é direito daquele filiado à Previdência, que tiver cumprido o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (arts. 59 a 63 da legis).

O ato de concessão ou de reativação do auxílio-doença deve, sempre que possível, fixar o prazo estimado de duração, e, na sua ausência, será considerado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, findo o qual cessará o benefício, salvo se o segurado postular a sua prorrogação (§11 do art. 60 da Lei no 8.213/91, incluído pela Medida Provisória no 767, de 2017).

Independe de carência a concessão dos benefícios nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, for acometido das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei 8.213/91.

Cumpre salientar que a patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no Regime, não impede o deferimento dos benefícios se tiver decorrido a inaptidão de progressão ou agravamento da moléstia.

Ademais, é necessário para o implemento dos beneplácitos em tela, revestir-se do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a sua situação, nos termos do art. 15 da Lei, a saber:

"Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo".

É de se observar, ainda, que o §1o do artigo supra prorroga por 24 (vinte e quatro) meses tal lapso de graça aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses.

Por fim, saliente-se que havendo a perda da mencionada qualidade, o segurado deverá contar com 6 (seis) contribuições mensais, a partir da nova filiação à Previdência Social, para efeitos de carência, para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (art. 27-A da Lei no 8.213/91, incluído pela Lei no 13.457, de 2017).

Do caso concreto.

No que tange à incapacidade, o profissional médico indicado pelo Juízo a quo, com base em exame pericial realizado em 01/11/2018 (ID 79130132), asseverou que a requerente seria portadora de osteoartrose na coluna vertebral e joelhos, caracterizadores de limitação total e permanente para o trabalho.

Em resposta a quesito formulado, fixou o início da incapacidade laborativa em 02/03/2018, coincidente com a data do pedido administrativo (vale referir, ID 79130106 - Pág. 114).

Informações extraídas da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (ID 79130106) e do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (ID 79130106 - Pág. 82), dão conta que a demandante teve seu último vínculo empregatício formal encerrado em 07/02/2003 (junto à Aprev Serviços, S/C Ltda.).

Após 02 anos, voltara a contribuir para o RGPS, na condição de segurada “facultativa”, entre setembro e dezembro/2005 (total de 04 contribuições) requerendo, na sequência, “auxílio-doença”, o qual houvera sido deferido desde 26/01/2006 até 28/02/2006 (sob NB 505.870.479-6, ID 79130111 - Pág. 12).

Outrossim, do mesmo extrato do CNIS, avista-se refiliação da autora, ainda como “facultativa”, a partir de dezembro/2010, recolhendo somente até janeiro/2011 (total de 02 contribuições), com interrupção e retomada de recolhimentos em fevereiro/2013, prolongados até janeiro/2017.

Por outro lado, do que dos autos consta, é baixa a plausibilidade de que as patologias e o impedimento para o trabalho da autora se tenham iniciado em março/2018, como afirmado pelo expert.

Decerto que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, nos termos do que dispõe o art. 436 do CPC/1973 (atual art. 479 do CPC) e do princípio do livre convencimento motivado. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010.

Nessa senda, cópias de prontuário médico da autora atestam que, já em 04/06/2012, a autora sofria de males na coluna - movimentos do tronco com dor; lombalgia - (ID 79130106 - Pág. 28), com diagnóstico de males no joelho (dor no joelho - ID 79130106 - Pág. 24) em 18/12/2012.

Assim, inegável a preexistência da incapacidade quando do reingresso da autora no RGPS, com indícios, inclusive, de que sua refiliação se deu de forma oportunista.

Com efeito, a demandante veio a promover recolhimentos junto à Previdência Social, na qualidade de segurada “facultativa”, para fins de reingresso no sistema, quando já sabia da existência dos males, o que, somado ao fato de que a sua última contribuição anterior tinha sido vertida em janeiro/2011, evidencia que a moléstia era preexistente a sua refiliação, além do notório caráter oportunista desta.

Diante de tais elementos, tenho que decidiu a parte autora se refiliar ao RGPS com o objetivo de buscar, indevidamente, proteção previdenciária que não lhe alcançaria, conforme vedações constantes dos artigos 42, §2o e 59, parágrafo único, ambos da Lei 8.213/91, o que inviabiliza a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, mantendo íntegra a r. sentença de 1o grau de jurisdição. Em atenção ao disposto no art. 85, §11o, do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

É como voto.

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. ART. 479 DO CPC. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. QUALIDADE DE SEGURADA NÃO CONFIGURADA. PREEXISTÊNCIA DA INCAPACIDADE. PRONTUÁRIOS MÉDICOS. ELEMENTOS SUFICIENTES QUE ATESTAM O INÍCIO DO IMPEDIMENTO EM ÉPOCA PREGRESSA AO REINGRESSO NO RGPS. REFILIAÇÃO OPORTUNISTA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 42, §2o E 59, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DA LEI No 8.213/91. VEDAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1 - A cobertura do evento invalidez é garantia constitucional prevista no Título VIII, Capítulo II da Seguridade Social, no art. 201, I, da Constituição Federal.

2 - A Lei no 8.213/91, nos arts. 42 a 47, preconiza que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

3 - O auxílio-doença é direito daquele filiado à Previdência, que tiver cumprido o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (arts. 59 a 63 da legis).

4 - O ato de concessão ou de reativação do auxílio-doença deve, sempre que possível, fixar o prazo estimado de duração, e, na sua ausência, será considerado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, findo o qual cessará o benefício, salvo se o segurado postular a sua prorrogação (§11 do art. 60 da Lei no 8.213/91, incluído pela Medida Provisória no 767, de 2017).

5 - Independe de carência, entretanto, a concessão do benefício nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, for acometido das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei 8.213/91.

6 - A patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no Regime, não impede o deferimento do benefício se tiver decorrido a inaptidão de progressão ou agravamento da moléstia.

7 - Necessário para o implemento do beneplácito em tela, revestir-se do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a sua situação, o qual pode ser prorrogado por 24 (vinte e quatro) meses aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, nos termos do art. 15 e §1o da Lei.

8 - Havendo a perda da mencionada qualidade, o segurado deverá contar com 6 (seis) contribuições mensais, a partir da nova filiação à Previdência Social, para efeitos de carência, para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (art. 27-A da Lei no 8.213/91, incluído pela Lei 13.457, de 2017).

9 - No que tange à incapacidade, o profissional médico indicado pelo Juízo a quo, com base em exame pericial realizado em 01/11/2018, asseverou que a requerente seria portadora de osteoartrose na coluna vertebral e joelhos, caracterizadores de limitação total e permanente para o trabalho.

10 - Fixou o início da incapacidade laborativa em 02/03/2018, coincidente com a data do pedido administrativo.

11 - Informações extraídas da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS e do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, dão conta que a demandante teve seu último vínculo empregatício formal encerrado em 07/02/2003 (junto à Aprev Serviços, S/C Ltda.).

12 - Após 02 anos, voltara a contribuir para o RGPS, na condição de segurada “facultativa”, entre setembro e dezembro/2005 (total de 04 contribuições) requerendo, na sequência, “auxílio-doença”, o qual houvera sido deferido desde 26/01/2006 até 28/02/2006 (sob NB 505.870.479-6). Do mesmo extrato do CNIS, avista-se refiliação da autora, ainda como “facultativa”, a partir de dezembro/2010, recolhendo somente até janeiro/2011 (total de 02 contribuições), com interrupção e retomada de recolhimentos em fevereiro/2013, prolongados até janeiro/2017.

13 - É baixa a plausibilidade de que as patologias e o impedimento para o trabalho da autora se tenham iniciado em março/2018, como afirmado pelo expert.

14 - O juiz não está adstrito ao laudo pericial, nos termos do que dispõe o art. 436 do CPC/1973 (atual art. 479 do CPC) e do princípio do livre convencimento motivado. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame.

15 - Cópias de prontuário médico da autora atestam que, já em 04/06/2012, sofria de males na coluna - movimentos do tronco com dor; lombalgia, com diagnóstico de males no joelho (dor no joelho) em 18/12/2012.

16 - Preexistência da incapacidade quando do reingresso da autora no RGPS, com indícios, inclusive, de que a refiliação se deu de forma oportunista.

17 - A parte autora se refiliou ao RGPS com o objetivo de buscar, indevidamente, proteção previdenciária que não lhe alcançaria, conforme vedações constantes dos artigos 42, §2o e 59, parágrafo único, ambos da Lei 8.213/91, o que inviabiliza a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

18 - Apelação da parte autora desprovida. Sentença mantida. Ação julgada improcedente. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.